Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-39.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706036-39.2019.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCILENE RIBEIRO SARAIVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O FRANCILENE RIBEIRO SARAIVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 30551763. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator